Tribunal: TJDFT
Processo: 0701760-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701760-63.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA MARIA DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a disponibilizar a realização de consulta em radioterapia. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que A autora informa que possui diagnóstico de neoplasia maligna da mama (CID C50) e a solicitação do procedimento (consulta em radioterapia) foi inserida no SISREG III em 28/03/2025, com classificação de risco “verde – não urgente”, e que até o ajuizamento da ação (em 29/05/2025) não havia sido realizado o agendamento, encontrando-se na fila com outros pacientes de mesma prioridade clínica. Alega que, apesar da classificação de risco, seu quadro clínico justifica o fornecimento prioritário do procedimento, destacando que já foi submetida a mastectomia em novembro de 2024 e que houve atraso superior a quatro meses para início da terapêutica adjuvante, o que comprometeria a eficácia do tratamento e aumentaria o risco de recidiva e metástases. Pede a concessãoda antecipação de tutela recursal. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. No caso ora em análise, a despeito da condição da paciente, o caso não se enquadra como urgência, tampouco como emergência, observando-se que, em triagem feita pela SISREG, foi incluída na categoria verde, que são os casos não urgentes. Acresça-se que pacientes com quadros urgentes e de emergência podem vir a ser severamente atingidos com a concessão da medida de urgência à agravante, alterando a posição da lista de espera. Além disso, o prazo de 100 (cem) dias para consultas e exames previsto no Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça ainda não foi atingido. Portanto, não há urgência que não possa aguardar o regular trâmite do processo de origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se o Distrito Federal para contrarrazões. Em seguida, ao Ministério Público. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília/DF, 4 de junho de 2025. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora